Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADAS. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 17.466,84 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e seis reais oitenta e quatro centavos). Em suas razões (ID 60271786), o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para a causa, ante a complexidade e a necessidade de perícia grafotécnica, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, sustenta a nulidade do Termo de Confissão de Dívida ante a ausência de testemunhas na pactuação e da incompletude do documento, visto faltar algumas cláusulas no documento apresentado nos autos. Aduz que o valor pugnado no Termo de Dívida já foi adimplido com a entrega de veículo ao recorrido constante do Termo de Doação realizado entre o recorrido e a ex-esposa do recorrente, portanto, não há débitos a quitar. Argumenta que a demolição do quiosque se deu por ausência de autorização do Poder Público para funcionamento antes da doação do direito de posse e que gerou prejuízos ao recorrente. Requer, sejam acolhidas as preliminares, e, caso ultrapassadas, pugna seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60271787). Contrarrazões apresentadas (ID 60271791).
3. Da preliminar de incompetência dos Juizados decorrente a alta complexidade da causa com necessidade de perícia grafotécnica no documento comprobatório de débito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial grafotécnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução do caso. Por outro lado, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, o qual, no caso, entendeu pela desnecessidade das já carreadas ao processo. Ademais, é importante destacar que o pedido de realização de perícia grafotécnica é genérico e não há nos autos sequer negativa de que as assinaturas não foram apostas pelo recorrido e recorrente, inclusive, foram reconhecidas em cartório, mas limita-se a alegar que a ausência de testemunhas no documento e a ausência de algumas cláusulas implicariam suposta nulidade. A realização de perícia constitui prova desnecessária à solução da demanda, uma vez que as assinaturas não são objeto de impugnação. Assim, desnecessária a realização de perícia pois evidentemente que o recorrente foi quem assinou o Termo Reconhecimento de Dívida. Assim, rejeita-se a preliminar.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem justificou a negativa da oitiva das testemunhas (ID 60271777), pela contastação de que o acervo probatório é suficiente para esclarecer os pontos nevrálgicos do feito, já instruído com o “Termo de Doação” e “Termo de Reconhecimento de Dívida”. Destarte, rejeita-se a preliminar.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em apurar a responsabilidade do recorrente pela obrigação assumida em Termo de Reconhecimento de Dívida firmado entre ele e o recorrido/autor.
6. Na hipótese, as partes celebraram “Termo de Confissão de Dívida”, ID 60271546, em que o recorrente se comprometeu a pagar a quantia de RS 24.995,32 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), em 60 (sessenta) parcelas, no valor R$ 395,32(trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) com vencimento todo dia 25 de cada mês, todavia, não adimpliu com o compromisso firmado.
7. Na forma do artigo 784, inciso III, do CPC, para que o documento particular venha a ser dotado de força executiva faz-se necessário a assinatura de 2 (duas) testemunhas. No caso em questão, em que pese o recorrente/réu alegar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, ID 60271546, pela falta de assinatura de testemunhas, embora sem caráter executivo, permanece o documento apto a comprovar o compromisso e a dívida nele pactuada, como bem firmado na sentença recorrida.
8. Por outro lado, a alegação de que o documento estaria incompleto não merece prosperar, visto que o que se verifica é inexistência de lógica na numeração das cláusulas gerais, sequer há “Cláusula 1a”, mas, sim, início em “Cláusula 9a”, finalizando na “Cláusula 11a”. De tal modo, há perfeita compreensão da avença da leitura conjunta das cláusulas contidas no termo de confissão.
9. Destarte, verificado descumprimento do acordo entabulado no Termo de Confissão de Dívida, pois o recorrente não comprova a pagamento das parcelas fixadas, a manutenção da condenação é o que se impõe. No que tange aos valores, não há impugnação daquele fixado na sentença, a qual deve ser mantida em sua inteireza.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.